Tribunal: TJDFT
Processo: 0714805-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Conflito negativo de competência. Vara Cível vs. Vara de Registros Públicos. Ação declaratória de quitação ou prescrição de dívida relacionada a compra e venda de imóvel c/c averbação no registro imobiliário, em que há referência a duas promissórias vinculadas ao negócio. Matéria que extrapola o ato de registro em si mesmo considerado. Competência do Juízo Cível (suscitado).